Tribunal: TCU
Processo: 021.389/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7972/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.389/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adagmar da Silva Motta (XXX.424.072-XX); Agrimalda de Abreu Ojeda (XXX.977.079-XX); Euzely Adriano de Sillis (XXX.723.557-XX); Janaina Rocha Machado de Oliveira (XXX.529.276-XX); Janeci Pereira da Silva (XXX.644.257-XX); Katia Chaves de Almeida Pineschi (XXX.427.027-XX); Luiza Correa Mello (XXX.319.797-XX); Myrian Freitas Machado (XXX.806.600-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.